Tribunal: TJDFT
Processo: 0725809-70.2019.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Apelação em face da r. sentença que julgou procedente o pedido para decretar a resolução parcial da sociedade MAFIABEER INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA (CNPJ 10.348.824/0001-00) com relação ao sócio requerente (DANIEL JONAS PERES DE SOUZA) em 29/01/2018. Os Requeridos, MARCO AURÉLIO DE FARIA PEREIRA JUNIOR e MAFIABEER INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, inconformados com a r. Sentença, interpõem o presente recurso e alegam não ter condições de arcar com os encargos processuais. Acostam à petição recursal, declarações de hipossuficiência financeira e asseveram que os documentos que instruem os autos, conforme IDs 59478466, 59478463, 59478464 e 59478467, comprovam o resultado deficitário da sociedade Apelante. Pugnam pela a concessão da gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. Segundo o art. 99, § 3o, do CPC, para que a parte obtenha o benefício, basta a simples afirmação da sua pobreza, que em se tratando de pessoa natural, tem presunção de veracidade. No entanto, diferentemente da pessoa natural, em se tratando de pessoa jurídica, a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita é imprescindível. Assim, é de se observar ser interesse daquele que solicita a gratuidade acostar aos autos documentação que corrobore seu pleito. Ocorre que os documentos de IDs 59478466, 59478463, 59478464 e 59478467, juntados com a contestação e ora invocados como hábeis para demonstrar o resultado deficitário da sociedade-Apelante, dizem respeito a demonstrativos concernentes ao exercício financeiro de 2017 e 2018, ou seja, há mais de dois anos, não se mostrando suficientes para, de forma inequívoca, comprovar a total e atual incapacidade da pessoa jurídica para custear as despesas do processo. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SÚMULA 481 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA 1.Diante da inércia da parte recorrida por não responder ao recurso de apelação no momento oportuno, não há como apreciar as contrarrazões por ela ofertadas. Peça de contrarrazões não apreciada porque intempestiva. 2.Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita é imprescindível, conforme súmula 481 do STJ. 3. O art. 98 do NCPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto as pessoas físicas como jurídicas. 2.1. Entretanto, de acordo com o § 3o do art. 99 do mesmo Diploma, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural". Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 4. Não obstante os argumentos da parte recorrente de que teria direito ao benefício à gratuidade de justiça, não restou demonstrado de forma irrefutável a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido.” (07332025720208070000 – ac. 1300372 - 7a Turma Cível – Rela Desa GISLENE PINHEIRO - PJe : 20/11/2020) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A CF/88, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos”, assim como o § 3o do art. 99 do CPC, ao afirmar que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2. É possível o deferimento do benefício da gratuidade judiciária às pessoas jurídicas, desde que comprovada, por meio de documentação idônea, a efetiva impossibilidade de arcar com as custas processuais. 3. De acordo com o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais, inteligência do enunciado da Súmula do STJ no 481, que assim dispõe: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 4. A pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício, deve demonstrar efetivamente sua incapacidade financeiro-econômica, por meio de balancetes contábeis atualizados ou outro documento hábil a revelar a penúria alegadamente enfrentada pela empresa. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (07250727820208070000 – ac. 1280295 – 1a TC – Rel. Des. CARLOS RODRIGUES - DJE : 02/10/2020) Portanto, não havendo nos autos demonstração cabal da impossibilidade da pessoa jurídica arcar despesas e custas processuais, além dos honorários advocatícios, mostra-se indevida a concessão do benefício em em seu favor. Dessa forma, em relação à pessoa natural e primeiro Apelante, MARCO AURÉLIO DE FARIA PEREIRA JUNIOR, defiro o beneficio postulado. Em relação à pessoa jurídica e segunda Apelante, MAFIABEER INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Considerando, contudo, que se trata de apelação conjunta, recolha-se o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista o disposto no art. 99, § 7o c/c art. 1.007, ambos do CPC/2015, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator